Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709474-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, e indeferiu o requerimento de liberação da constrição realizada. O agravante alega que o valor bloqueado se encontrava aplicado e guardado para emergências. Afirma que se viu sem qualquer recurso para sua subsistência. Considera que a penhora não deve prosperar porque viola preceitos legais e a jurisprudência. Assegura que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a concessão da tutela antecipada recursal. Avalia que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, dentre outros, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Conclui que a manutenção da penhora viola a impenhorabilidade de salário, vencimentos e proventos, dentre outros, e está em desacordo com o que preconiza a jurisprudência pátria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 45337895; 45337896). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que são observados, ao menos em parte, no caso em exame. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições expressamente previstas em lei. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que o valor bloqueado em sua conta bancária é impenhorável porque é verba salarial. O extrato anexado aos autos, contudo, demonstra diversas movimentações, o que indica que a conta é utilizada pelo agravante para interesses financeiros variados. O valor penhorado, de R$ 12.351,41 (doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), é superior ao que o contracheque do agravante indica ser a sua remuneração.[1] É ônus da parte comprovar os fatos por ela alegados. O agravante logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade somente da quantia de R$ 5.631,39 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), a qual decorre de remuneração/salário.[2] O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a prestação alimentícia (decorre do não pagamento de mensalidades escolares) e não há indícios de que a remuneração do devedor ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade das verbas remuneratórias, motivo pelo qual apenas o montante de R$ 5.631,39 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), que comprovadamente é verba salarial, deve ser desbloqueado. Não há óbice, no entanto, para a manutenção do bloqueio do valor restante, na medida em que não foi comprovada a origem ou a natureza salarial da referida quantia. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio somente da quantia de R$ 5.631,39 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), a qual é comprovadamente verba salarial. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 139240814 dos autos originários [2] id 145910840 dos autos originários